Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-62.2020.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. Inaplicabilidade do art. 1021, § 3o, do CPC, na hipótese dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.